Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701341-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALVINO DE PAIVA MACHADO RECORRIDO: ROBERTO MIGUEL BULAT, COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR A APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Afastada a aplicação do CDC na sentença, descabe nova análise da incidência do código consumerista na relação jurídica havida entre as partes (cooperado e cooperativa), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido O recorrente alega violação aos artigos 2o e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser possível a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de insolvência da recorrida. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação do recorrente nos ônus da sucumbência e majoração legal dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “não poderia ter o juízo, ao apreciar o pedido de incidente de desconsideração da a quo personalidade jurídica, já no cumprimento de sentença, analisado novamente essa questão de forma a aplicar o CDC ao caso, sob pena de ofensa à coisa julgada (ID 13812079, p. 415). Pois bem. Afastada a aplicação do código consumerista à relação havida entre as partes, tem-se que observar os requisitos erigidos no art. 50 do CC” e “No caso, não se vislumbra a existência de prova robusta apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada.” (ID 15864318, páginas 3 e 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/5/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1565822 / SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Não conheço dos pedidos de condenação do recorrente nos ônus da sucumbência e majoração legal dos honorários advocatícios, em face da falta competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006